Tribunal: TCU
Processo: 042.343/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Sra. Shirley Viana Mota contra o Acórdão 7.394/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Shirley Viana Mota contra o Acórdão 7394/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Godofredo Viana/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.